Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PERMANENTES. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003), fixando pena unificada de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, mais 1 ano de detenção e 23 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio, requerendo a absolvição por ausência de materialidade e dolo, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao domicílio com ilicitude das provas obtidas; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da condenação pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ingresso de policiais na residência, sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, conforme reconhecido pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
4 - A existência de denúncia sobre veículo furtado, visualização da Kombi no quintal com portão aberto e tentativa de fuga de suspeitos configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar, nos moldes do art. 5o, XI, da CF.
5 - Os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo são permanentes, admitindo flagrante em qualquer momento da consumação.
6 - Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, são válidos e suficientes à condenação, quando coerentes com os demais elementos probatórios.
7 - O réu foi flagrado com veículo furtado, portando placa divergente, e não apresentou provas da alegada boa-fé ou origem lícita, configurando dolo na receptação.
8 - A arma de fogo, revólver calibre .38, foi assumida como de propriedade do réu, que não possuía registro ou autorização legal, o que caracteriza a posse irregular.
9 - A dosimetria foi corretamente fundamentada, com reconhecimento de maus antecedentes e fixação de pena-base acima do mínimo, além do devido reconhecimento da atenuante de confissão espontânea apenas no crime de posse de arma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É legítima a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando fundada em razões concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.
2 - A posse de veículo com registro de furto, desacompanhada de comprovação de boa-fé, permite a condenação por receptação com base nas circunstâncias do caso.
3 - A confissão parcial e contraditória não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de receptação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 69, 180, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 709.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJDFT, Acórdão 1671875, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023.